Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-62.2018.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 000054-62.2018.8.11.0095
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Magno Rafael Cavalher, em razão da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo e julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão por falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, bem como determinou a restituição do bem apreendido ao Embargante, ou, caso o veículo já tenha sido alienado, condenou o Banco Apelado a restituir o montante equivalente em dinheiro, segundo os valores da Tabela FIPE.
O Recorrente sustenta que a decisão é omissa, eis que não se pronunciou sobre os seguintes pedidos:
i) Prazo de restituição do bem apreendido;
ii) Cominação de multa diária em caso de não observância do prazo estabelecido;
iii) Data que será utilizada a tabela FIPE, com a cominação de juros e correção monetária;
iv) Aplicação da multa prevista no artigo 3.o, § 6.o, do Decreto Lei n.o 911/69.
Assim, requer seja recebido o vertente Recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
Intimado, o Embargado apresentou manifestação no ID. 34744968.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.022 do novo CPC dispõe que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa.
Na hipótese, observa-se que a decisão é omissa em relação aos pontos suscitados pelo Embargante, de modo que passo ao exame da matéria para sanar os vícios apontados.
Com efeito, a parte dispositiva do decisum recorrido foi lançada nos seguintes termos:
(...) Determino a restituição do bem apreendido ao Apelante. Caso o veículo objeto da lide já tenha sido alienado, determino que o Banco Recorrido deposite em juízo o montante equivalente em dinheiro, segundo os valores divulgados pela Tabela FIPE.(...)”
De fato, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como a data em que será utilizada a Tabela FIPE , com a devida correção, o que se mostra devido, tendo em vista o que dispõe o ordenamento jurídico.
Sobre a questão, transcrevo os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEMANDADO – DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO COM BASE NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (....) constatada a impossibilidade de restituição do bem ao demandado, incumbe à instituição financeira depositar o valor equivalente em dinheiro, segundo os valores divulgados pela Tabela FIPE à época da alienação do veículo, devidamente corrigidos. (N.U 1015592-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO AO DEVEDOR, OU, NA IMPOSSIBILIDADE, O RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO BEM – TABELA FIPE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA RECONHECIDO, EM GRAU RECURSAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...), incumbe à instituição financeira depositar o equivalente em dinheiro, segundo os valores divulgados pela Tabela FIPE à época da alienação do veículo, devidamente corrigidos desde então. (N.U 1012353-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PURGA DA MORA - VEÍCULO ALIENADO PARA TERCEIRO - DEVOLUÇÃO DO VALOR COM BASE NA TABELA FIPE - CORREÇÃO MONETARIA E JUROS DE MORA - CABIMENTO - ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADOS.
(...) Havendo obrigação de restituir o valor do veículo que foi indevidamente alienado para terceiro, deve-se tomar como base para o pagamento o valor do bem de acordo com a tabela FIPE na data da alienação, sendo cabível a incidência de correção monetária desde então até a data do efetivo pagamento a exequente, além de juros de mora desde a citação.
(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079331-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018). (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - ALIENAÇÃO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - VALOR TABELA FIPE - MULTA - EXCLUÍDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Caso seja impossível a restituição do bem, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, cujo valor deve ser aquele previsto na tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, atualizada monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde a venda e acrescida de juros de 1% ao mês da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.16.004506-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 23/08/2017). (grifei)
Dessa forma, passo a integrar a decisão nos seguintes termos:
“Determino a restituição do bem apreendido ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do contrato (R$ 16.201,04).
Caso o veículo já tenha sido alienado, determino que o Banco Recorrido deposite em juízo o montante equivalente em dinheiro, em igual prazo, segundo o valor correspondente a 100% da Tabela FIPE da data da venda, com a incidência de correção monetária pelo IGPM desde aquele marco e juros de legais de 1% a.m. desde a citação.
No que se refere à multa prevista no artigo 3.o, § 6.o, do Decreto Lei 911/69, vê-se que é aplicada nos casos de improcedência da Ação de Busca e Apreensão, o que não é a hipótese dos autos, eis que a demanda foi extinta sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual.
Desta maneira, acolho parcialmente os Embargos, a fim de sanar a omissão, conforme fundamentação acima. Mantenho, todavia, inalterado o decisum nos demais pontos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora